Tribunal: TJPA
Processo: 0806491-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806491-62.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HORTENSIA DIAS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA.

2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HORTENSIA DIAS DA SILVA, contra a decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo n.º 0812463-80.2019.814.0301) deferiu a medida liminar para determinar a busca e apreensão do bem objeto da lide, nos seguintes termos:

“A presente ação foi proposta por
BANCO HONDA S/A
em face de
HORTENSIA DIAS DA SILVA
, qualificados nos autos, visando a apreensão do bem alienado fiduciariamente por conta do atraso no pagamento das parcelas devidas.

As partes celebraram contrato de financiamento sendo o bem dado em garantia fiduciária, convencionado o pagamento em
48 parcelas
mensais e consecutivas referentes ao automóvel;
HONDA
,
CG 160 START
,
ano/modelo; 2018/2018, placa; QEJ9018, chassi; 9C2KC2500JR143164.
A ré está inadimplente desde a parcela
nº 3 de 48
, com vencimento em
02/01/2019
, que, atualizada até a data
01/04/2019
, resulta no valor total de
R$ 15.834,97
importando também as parcelas vincendas.

Conforme consta da exordial, o réu
efetuou o pagamento de 2 parcelas das 48 devidas
.

De acordo com o art. 3º do
Decreto Lei nº. 911/69
, quando da comprovação da mora do devedor, como no caso em tela, defere-se liminarmente o pedido.
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
. Lavre-se o termo e expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando o bem em mãos do autor que por ora nomeio depositário fiel.

Cite-se o réu para contestar em quinze dias ou requerer a purgação da mora.

P.R.I.C.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de citação e busca e apreensão, nos termos dos provimentos nº. s 03 e 11/2009 da CJRMB.”

A recorrente, alega em suas razões recursais (ID 2043276) que é necessário a apresentação da cédula de crédito bancário original, mesmo quando se trata de processo judicial eletrônico, afim de atestar se o autor da ação, ora agravado, é o legítimo possuidor do título circulável por endosso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao fim, a sua procedência para suspender definitivamente a decisão atacada.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 2068725, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2109084) aduzindo que a farta documentação acostada aos autos é suficiente para o deferimento da liminar de Busca e Apreensão; “esclarece que a documentação juntada nos autos mediante cópia, mesmo que não seja original, quando autenticada formalmente por advogados, tem presunção de veracidade nos termos do artigo 425, IV do Novo CPC (antigo art. 365 do CPC)” e que o documento devidamente autenticado tem a mesma força probante do original.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo e recorrente beneficiária da justiça gratuita. Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual o banco credor, ora agravado, pretende reaver da posse do bem em razão do inadimplemento das parcelas contratuais.

O juízo de origem houve por bem deferir a busca e apreensão ao verificar que a mora do devedor estava comprovada.

Por sua vez, o agravante sustenta seu inconformismo no fato de que o banco não juntou ao processo a cédula de crédito bancário original, limitando-se a anexar uma via digitalizada do instrumento.

Pois bem, sobre o tema, tanto a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são uniformes no sentido de exigir a apresentação da cédula de crédito bancário original.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito. 4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

Importante ressaltar que o STJ admite a dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal. Entretanto, no caso em análise, o banco agravado não demonstrou a existência da exceção a lhe permitir anexar apenas a cópia digitalizada da cártula.

Em suas contrarrazões, o recorrido sustentou a presunção de veracidade que acompanha os documentos autenticados pelos advogados, nos termos do artigo 425, IV, do CPC. Ocorre que o dispositivo citado se refere a força probante dos documentos sobre os fatos por eles referidos. Nesse caso, não é disso que se trata, mas de documento indispensável para a propositura da ação. A jurisprudência interpreta como essencial para a busca e apreensão, a apresentação do título de crédito original.

Tal exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o original da cédula de crédito bancário é documento indispensável para a ação de busca e apreensão.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, devendo ser concedido prazo a parte autora para emendar a petição inicial apresentando a cédula de crédito bancário original.

É o voto.

Belém, 14/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2020